Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710450-02.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JOSE VITOR INACIO RECORRIDAS: ANTONIA ELIEIDE NEVES TEIXEIRA DA COSTA, MICHELLE REIS LISBOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALUGUÉIS VENCIDOS. ENCARGOS DE LOCAÇÃO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se o réu comparece espontaneamente aos autos, é de se concluir suprida sua citação, correndo a partir daí o prazo para apresentar sua contestação, sob pena de intempestividade e consequente declaração de revelia (art. 239, § 1o, CPC). 2. Demonstrado nos autos que a inclusão do nome do locador foi ocasionada por dívida referente aos encargos de locação (faturas de energia elétrica), o locatário responde pelos danos morais (in re ipsa) daí advindos. 2.1. O valor do dano moral deve ser fixado de modo proporcional e razoável, tendo em vista as especificidades do caso concreto. 2.2. Afigura-se razoável a quantia de R$1.000,00 (mil reais). 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 344, 345 e 489, § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, alegando erro de procedimento e omissão na fundamentação do julgado, porquanto, embora o acórdão vergastado tenha reconhecido expressamente a revelia da parte ré, afastou, indevidamente e sem qualquer motivação concreta, o efeito jurídico que dela decorre, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos, violando os princípios do devido processo legal e da motivação das decisões. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois, “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo especial em relação ao apontado malferimento aos artigos 344 e 345, ambos do CPC. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega” (AgInt no AREsp n. 2.657.916/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003